Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESTRUIÇÃO DE CERCA E FURTO DE POSTES. RECONVENÇÃO. PROVA DA AUTORIA. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, com fundamento em suposta destruição reiterada de cerca limítrofe entre propriedades rurais, já objeto de ação anterior, e furto de postes. O autor alegou que, mesmo após a indenização paga pela ré em cumprimento de sentença anterior, ela teria novamente danificado a cerca, causando prejuízos à sua atividade agropastoril. Pediu reparação de danos materiais no valor de R$ 15.180,00 e danos morais de R$ 10.000,00, além de obrigação de manter os colchetes da cerca fechados. A ré contestou, negou a autoria dos fatos, atribuiu os danos à ação de terceiros e apresentou reconvenção por danos morais decorrentes de falsa imputação de crime. A sentença julgou improcedentes todos os pedidos. Ambas as partes interpuseram apelações.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a reconvenção por danos morais proposta pela ré deve ser acolhida em razão de falsa imputação de crime; (ii) determinar se a sentença que julgou improcedentes os pedidos principais deve ser reformada para deferir a indenização por danos morais e materiais, ante a alegação de existência de provas suficientes da responsabilidade da ré; (iii) analisar se deve ser revogada a gratuidade da justiça deferida à ré.
III. Razões de decidir
3. A imputação de autoria dos danos feita pelo autor decorre do exercício regular do direito de ação, não havendo excesso que configure ilícito indenizável, capaz de ensejar a indenização por danos morais.
4. A gratuidade da justiça deferida à ré deve ser mantida, diante da presunção legal de veracidade da hipossuficiência alegada por pessoa natural, corroborada pela ausência de elementos capazes de infirmar essa alegação.
5. A ausência de prova da autoria dos danos alegados impede a responsabilização civil da ré.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da ré/reconvinte. Negou-se provimento ao apelo adesivo do autor/reconvindo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 5 XXXV; CPC 373 99 §§ 2 3; CC 186 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736842, 0707056-06.2021.8.07.0012, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 09/08/2023.